Tribunal: TJES
Processo: 0019737-20.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019737-20.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ACKIEL ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO –
AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória para fins de condenação pela prática do crime de roubo.

A autoria do delito de roubo – objeto de irresignação, fora claramente demonstrada nos autos,
a uma

pela confissão do apelante apresentada na esfera policial, em harmonia com os depoimentos prestados pela vítima que, desde a gênese da apuração, e em juízo (fls. 131/132), destacou que fora realmente abordada pelo apelante e que fora por ele submetida a grave ameaça para fins de entrega do veículo objeto do crime;
a duas
pelo fato de que o apelante, após o cometimento do roubo, fora posteriormente abordado de posse do veículo roubado, fato reafirmado em juízo pelo Policiais que atuaram na ocorrência;
a três

pelo fato de que a vítima declarou em juízo que, quando fora formalizar a ocorrência do ilícito, após a abordagem, viu o apelante - autor do crime, sendo conduzido nas dependências da Delegacia;
a
quatro

que o referido panorama fora devidamente destacado e transcrito na sentença objurgada, não havendo que se falar em reforma.

1.
1.
Q
uanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A
prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso dos autos, sua versão guarda consonância
com
testemunhos prestados por agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado.

2
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

_

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
MÁRCIO ACKIEL ALVES
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO D
A 2ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
,
que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática dos delitos de roubo e porte ilegal de drogas para consumo próprio.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que não fora comprovada a autoria do denunciado crime de roubo, de maneira que deve ser implementada a sua absolvição.

Pois bem. Em que pese as respeitáveis alegações defensivas, analisando detidamente os autos entendo que a sentença não merece reparos.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
“(...) no dia 21/11/2020, o Denunciado mediante um simulacro de arma de fogo, infringiu grave ameaça à vítima Simone Maria Rodrigues Pinto, subtraindo seu veículo Celta GM, cor prata, placa MRB 6556, e objetos pessoais, quando ela o estava estacionando na avenida Central, bairro Laranjeiras, no município da Serra_ES. Além do mais o Denunciado ainda trazia consigo 1 bola de haxixe e 2 buchas de maconha, que seriam para uso próprio, agindo dolosamente e contrariamente à lei penal.

De acordo com os autos, no dia e local acima mencionados, quando a vítima estava estacionando seu veículo, o ora Denunciado a abordou pela porta do motorista e com o simulacro de arma de fogo nas mãos, determinou que ela fosse para o banco do carona, oportunidade que entrou no carro e saiu rumo a cidade de Vitória, sempre ameaçando de morte a vítima, com o simulacro de arma de fogo.

Q
uando o Denunciado parou o veículo no sinal vermelho, a vítima aproveitou a oportunidade e saltou do carro, ato contínuo procurou a polícia registrando a ocorrência do roubo de seus pertences.

D
urante uma operação de rotina realizada pela Polícia Militar, em Jardim Camburi, município de Vitoria-ES, policiais receberam informações do sistema de videomonitoramento da Prefeitura Municipal de Vitória, dado conta que o veículo subtraído tinha acabado de entrar na cidade de Vitória vindo da Serra, pela rodovia do antigo aeroporto, seguindo pela Avenida Adalberto Simão Nader. Diante das informações a PM visualizou o veículo, que estava estacionado e fechado, mas com o capô aberto, e logo em seguida os policiais viram o Denunciado se aproximar do carro, oportunidade que o abordaram, na revista realizada no interior do carro encontraram o simulacro de arma de fogo, usado no crime, drogas (1 bucha de haxixe e 2 buchas de maconha), e uma bolsa feminina pertencente a vítima. O Denunciado ao ser ouvido na esfera policial confessou a prática do crime, bem como a posse das drogas e do simulacro de arma de fogo, fls. 10. O veículo foi apreendido e restituído a vítima, conforme fls. 13. As drogas apreendidas submetidas a exame provisório, fls. 14 e encaminhadas a perícia definitiva, fls. 16, o simulacro de arma de fogo também apreendidos, conforme auto de apreensão de fls. 12. (...)”

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas pelas provas produzidas nos autos, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

No que se refere a autoria do delito de roubo – objeto de irresignação, afere-se que a mesma fora claramente demonstrada nos autos,
a uma

pela confissão do apelante apresentada na esfera policial,
em harmonia
com os depoimentos
prestado
s
pela vítima
que,
desde a gênese da apuração,
e
em juízo
(fls. 131/132)
,
destacou que
fora realmente abordada pelo apelante
e
que
fora
por ele
submetida a grave ameaça
para fins de entrega do veículo objeto do crime
;
a duas
pelo fato de que o apelante, após o cometimento do roubo, fora posteriormente abordado de posse do veículo roubado, fato reafirmado em juízo pelo Policiais que atuaram na ocorrência;
a três

pelo fato de que a vítima declarou em juízo que, quando fora formalizar a ocorrência do ilícito, após a abordagem, viu o apelante - autor do crime, sendo conduzido nas dependências da Delegacia;
a
quatro

que o referido panorama fora devidamente destacado e transcrito na sentença objurgada, não havendo que se falar em reforma.

D
e se ressaltar mais uma vez que q
uanto ao delito
referenciado
,
a jurisprudência do STJ destaca:
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente
quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

A
prova testemunhal consistente na palavra da vítima tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando, como no caso dos autos, sua versão guarda consonância
com
testemunhos prestados por agentes da segurança pública diretamente envolvidos na prisão em flagrante do acusado.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN DE ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.